Tribunal: TJMT
Processo: 0003725-34.2018.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003725-34.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA STEFANI UBINSKI - CPF: 085.976.129-08 (VÍTIMA), JACKSON HENRIQUE BATISTA - CPF: 035.821.771-73 (VÍTIMA), LUCIANO DE JESUS ALVES - CPF: 014.071.285-23 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAKSON GLADISTONE ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO -
CONCURSO DE PESSOAS
-
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
I - ABSOLVIÇÃO

-

EXCLUDENTE DE ILICITUDE
-
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPROCEDÊNCIA - PROVA INCONSISTENTE DE AÇÃO SOB AMEAÇA – LIBERDADE DA AÇÃO - COAUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
II – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR - MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL –
EXTIRPAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA REPRIMENDA – PENA FINAL MANTIDA –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I
– A inexistência de prova de que

o Apelante praticou o delito de roubo sob ameaça perpetrada pelo comparsa, ou seja, sob coação moral irresistível como alegado, impede o acolhimento da incidência da excludente de ilicitude mencionada, mormente, se poderia ter agido de maneira diversa;

II -
A obtenção de lucro fácil, ou qualquer outra finalidade semelhante, que se atribua à ação criminosa como objetivo que tenha levado o agente a cometer o delito, mesmo quando se trate de quitação de dívida do próprio réu, é característica inerente ao delito de roubo, e por isso inadmissível sua utilização para considerar-se prejudicial ao apelante a circunstância judicial do motivo do crime, na primeira fase
da dosimetria penal
. Neutralização da circunstância judicial necessária, ainda que não interfira na pena final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luciano de Jesus Alves
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do delito do art. 157,
§2º, II e §2º-A, I,
do CP (Roubo majorado) à pena privativa de liberdade de
8 anos e 10 meses de reclusão
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 dias-multa
(Id. 29280459).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou a
absolvição
de
Luciano
porque teria agido ante coação moral irresistível e,
subsidiariamente
, requereu a
redução da pena ao mínimo
legal (Id 29280463).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id 29280470);
de igual maneira
a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 35619959):

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE SUFRAGADA NA
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
A SI INFLIGIDA -
INSUBSISTÊNCIA
– FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
ALTERNATIVAMENTE
, REQUERIDA
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA
IMPOSTA TENDO POR FUNDAMENTO A
INDEVIDA ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS –
INVIABILIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020